Tribunal: TJDFT
Processo: 0715621-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabela Comércio de Joias Ltda. – EPP contra pronunciamento judicial juntado no Id 89368826 do processo de referência, proferido no i. juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial, processo 0716353-07.2020.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor do Espólio de Lindaura Victoriana de Menezes Campos nos seguintes termos: Conforme disposto na decisão de ID 88288512, é o espólio quem tem capacidade processual e, por isso, legitimidade para ser demandado em juízo pelas dívidas do falecido até a efetivação da partilha. Somente após a partilha, os herdeiros podem ser demandados, até o limite da herança, como determina o artigo 1.997 do Código Civil. Tendo a exequente informado que não ocorreu a partilha, indefiro a responsabilização dos herdeiros. Neste caso, poderá a parte autora postular pela habilitação da dívida nos próprios autos do inventário ou requerer, perante este Juízo, medidas alternativas, como a penhora no rosto dos autos, mediante a indicação do valor atualizado e o número do processo de inventário. Desse modo, requeira a exequente o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de nova suspensão. Int. Em razões de agravo (Id 25700141), a recorrente sustenta, em resumo, que a execução foi inicialmente proposta em desfavor de Lindaura Victoriana de Menezes Campos e que ela, citada, reconheceu a dívida ao deixar de opor embargos à execução e de pagar o débito. Informa que, em março de 2017, a executada faleceu, deixando duas herdeiras: Maria Luiza Vitoriano de Lima e Rita Maria Vitoriano de Lima, as quais não abriram o inventário, nada obstante a declaração, na certidão de óbito, de que a falecida deixou bens a inventariar. Diz haver indícios de que as herdeiras estão dilapidando o patrimônio da falecida antes da partilha, diante da retirada de numerário da conta bancária da genitora após o óbito. Observa que esse comportamento configura enriquecimento sem causa e as legitima a figurar no polo passivo da presente demanda, porque efetuaram saques indevidos em conta bancária da genitora falecida. Argumenta que terceira pessoa, em 2011/2012, moveu ação em desfavor da executada falecida sobre bem imóvel que para ela haveria vendido, todavia, o mesmo bem, em 2017, um ano depois da morte de Lindaura Victoriana de Menezes Campos, teria também sido vendido por essa terceira pessoa para as herdeiras Maria Luiza Vitoriano de Lima e Rita Maria Vitoriano de Lima. Diz configurar fraude à execução a simulação empreendida pelas herdeiras com a terceira. Afirma estar caracterizado o interesse em frustrar a satisfação do crédito incontroversamente reconhecido na execução. Argumenta estarem atendidos os requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC. Defende, diante da dilapidação de bens, a necessidade da pesquisa de investimentos das herdeiras em previdência mediante consulta à SUSEP e à CNSEG. Diz imprescindível evitar o arquivamento, para não ser deflagrada a prescrição intercorrente. Ao final, pede: A. Deferir a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, a fim de que as herdeiras sejam intimadas e esclarecer e respondam pelo saque indevido e, consequentemente, o enriquecimento sem causa. B. No mérito, a confirmação da liminar para que as herdeiras respondam pelo saque indevido e, consequentemente, o enriquecimento sem causa, com continuidade da execução para que o processo siga seu trâmite regular, ante a determinação de encaminhamento do processo ao arquivo provisório e o risco de se iniciar a prescrição intercorrente e consequente frustração da execução, que deve ser célere e, por conseguinte, eficaz; Guia de preparo e documento de recolhimento juntados nos Ids 25700143 e 25700147, sucessivamente. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor os umbrais do conhecimento, mesmo sendo, em tese, cabível, pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a sua inconformação; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão indeferiu o pedido de responsabilização das herdeiras frente à obrigação contraída pela falecida genitora, porquanto ainda não realizada a partilha, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, percebe-se, por outro lado que, no agravo, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador, muito menos em relação ao modo para recebimento do crédito excutido. Vê-se, nesse particular, que a agravante se adstringiu, de forma genérica, em dizer que há indícios de que as herdeiras estão dilapidando o patrimônio da falecida antes da partilha, diante da retirada de numerário da conta bancária da genitora após o óbito; e que esse comportamento configura enriquecimento sem causa. Nenhuma impugnação fez ao fundamento da decisão que assinalou a possibilidade de penhora no rosto dos autos do inventário para recebimento do crédito ou habilitação da dívida no próprio inventário. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto a agravante traz ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido. Não bastasse isso, depreende-se que a parte formula no recurso pretensão alheia como se sua fosse, em descompasso com a previsão do artigo 18 do CPC[1]. Afere-se, no ponto, que a recorrente, expressamente, pede que “as herdeiras sejam intimadas e esclarecer e respondam pelo saque indevido e, consequentemente, o enriquecimento sem causa” (sic). Ora, a quantia depositada na conta bancária pertence, a priori, ao correntista. Ocorrendo a morte do titular a importância passa a compor a universalidade de bens que é representada pelo espólio até a partilha. Sendo assim, na hipótese, eventual direito de perquirir acerca da licitude ou não dos noticiados saques efetuados na conta bancária da falecida, que sequer ficou demonstrado tenham sido realizados por uma das herdeiras, seria do espólio, representado pelo inventariante[2]. Não se está a discutir ressarcimento ao erário pelo indevido pagamento de proventos após a morte da servidora pública, como no julgado coligido, mas de legitimidade do espólio para estar em juízo e responder pelas dívidas deixadas pela extinta até a partilha dos bens. Entre os herdeiros e o espólio, a relação é regida pelo direito das sucessões, situação bem distinta daquela que se passa entre o Estado e o terceiro que movimentou valores depositados em conta de servidor falecido pelo pagamento indevido de remuneração após o óbito, como se verifica do julgado coligido, mencionado pela agravante sem demonstrar a similitude com o caso concreto. Ademais, suposta controvérsia sobre a existência ou não de bens da falecida no momento do óbito deve ser comprovada. Não basta mera alegação negativa das herdeiras, notadamente quando há informação, na certidão de óbito, de que bens foram deixados pela extinta. A jurisprudência e doutrina pátrias, para resolver os casos em que o falecido deixou obrigações a cumprir, sem o respectivo acervo de bens para as satisfazer, visando desobrigar os seus herdeiros de dívidas que vão além das forças da herança deixada, lançou mão do instituto do inventário negativo. Como já acima elucidado, o inventário negativo é uma construção doutrino-jurisprudencial, que tem o escopo de abrir o inventário do falecido apenas para que, na apuração de seus haveres, se possa justificar a inexistência de bens, exatamente para que os herdeiros restem desobrigados do cumprimento das obrigações deixadas em aberto pelo falecido. Da doutrina destaco, nesta ordem, os juristas Hamilton de Moraes Barros[3] e Alexandre Freitas Câmara[4]: Pode acontecer que um morto não deixe bens e que seu cônjuge ou os seus herdeiros tenham necessidade da certeza jurídica desse fato. O meio jurídico de positivar isso é recorrer o interessado ao inventário negativo. [...] Com ele, não se pretende inventariar o nada. Cuida-se, exatamente, de utilizá-lo para fazer certo que nada existe a inventariar. [...] Usado, entretanto, para firmar que nada existiu que devesse ser inventariado, para fazer certo que inexiste herança, é uma necessidade do Direito, pois que produzirá efeitos jurídicos. (...) processo destinado à obtenção de provimento judicial que declare a inexistência de bens a partilhar. (...) a pretensão aqui manifestada não é de um negócio jurídico de direito privado, mas de acertamento de inexistência de bens a inventariar. (...) a sentença pretendida não tem natureza constitutiva, mas meramente declaratória (...) (grifos nossos) Da jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, destaco o aresto abaixo transcrito por sua ementa, veiculador do entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO. PROCESSO SUCESSÓRIO. FORMULAÇÃO SOB A FORMA DE INVENTÁRIO NEGATIVO. SEGURANÇA E CERTEZA DE INEXISTÊNCIA DE HERANÇA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS E EMPRESAS CRIADAS DE FORMA FRAUDULENTA EM NOME DO EXTINTO. INVENTARIANÇA. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DA DEFLAGRAÇÃO DO INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Ocorrido o óbito, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, consubstanciando o inventário e partilha a forma de ser materializada a transmissão e aperfeiçoada a sucessão mediante a apuração de todos os bens e obrigações titularizados pelo falecido e sua transferência aos sucessores no molde do legalmente ordenado, integrando o monte partilhável todos os bens e direitos por ele titularizados (CC, art. 1.784, e CPC, art. 993, IV). 2. Evidenciado o óbito, a insubsistência de patrimônio a ser partilhado mas a subsistência de obrigações passivas em nome do extinto legitimam e determinam a deflagração do processo sucessório, ainda que sob a forma de inventário negativo, como forma de ser definitiva a situação patrimonial do extinto e preservados os herdeiros, que, ademais, somente com a deflagração do inventário poderão, mediante a nomeação de inventariante, manejarem os instrumentos aptos a ensejarem a definição da situação do extinto e, se o caso, postularem, inclusive, a extinção das empresas que teriam sido criadas em seu nome de forma fraudulenta (CPC, art. 12, V). 3. Conquanto o inventário negativo não resulte de criação legislativa, mas de construção doutrinária e jurisprudencial, que o agasalha e o encoraja, não encontra repulsa legal, ensejando que seja admitido e processado, pois consubstancia instrumento hábil a atribuir segurança e certeza à inexistência de herança e de obrigações passivas contraídas pelo extinto, legitimando que os herdeiros dele se utilizem como forma de preservarem seus interesses e direitos. 4. Deflagrado o processo sucessório, sua extinção só se mostra possível após a ultimação da partilha ou, no caso de ação de inventário negativo, com a apuração e declaração da inexistência de bens a ser partilhados, inclusive porque, deflagrado, poderá seu fluxo ser suspenso até que questões de alta indagação que interessem à definição da situação patrimonial do extinto sejam resolvida nas sedes apropriadas, devendo o inventário ser desenvolvido sob o prisma da sua destinação, que é resolver a situação patrimonial do extinto. 5. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a impossibilidade jurídica do pedido somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, donde emerge a certeza de que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, devendo a pretensão ser processada e encaminhada a seu desiderato na moldura do devido processo legal. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (Acordao 739250, 0000887-10.2013.8.07.0017, Relator: TEOFILO CAETANO 1a Turma Civel, data de julgamento: 7/11/2013, publicado no DJe: 29/11/2013. Pag.: 89.) (grifos nossos) INVENTÁRIO NEGATIVO. EXISTÊNCIA DE BENS DO FALECIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DESCONSTITUÍDA. inventário negativo tem por finalidade comprovar a inexistência de bens a inventariar. Ocorre que, no caso, o falecido deixou um imóvel, o qual, inclusive, já foi penhorado e alienado judicialmente pela Justiça do Trabalho. Inclusive, a própria justiça trabalhista determinou que fosse reservada metade do montante arrecadado com a arrematação para a viúva-meeira, a qual também consta como proprietária do bem. Logo, a presente ação deve prosseguir como inventário, para arrecadação dos bens e direitos deixados pela pessoa falecida e posterior pagamento de dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, partilha do saldo remanescente entre os herdeiros. Sentença homologatória do inventário negativo desconstituída. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, No 70081634297, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 19-07-2019) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS SUCESSORES EM RELAÇÃO ÀS DÍVIDAS DO “DE CUJUS” ATÉ O LIMITE DA HERANÇA – PROVA DO EXCESSO QUE COMPETE AOS SUCESSORES – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 796, DO CPC/15, E 1.792 DO CC/02 – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO NEGATIVO – PROVA INSUFICIENTE NOS AUTOS – SUCESSÃO PROCESSUAL CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 14a C. Cível - 0015232-79.2016.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - J. 01.08.2018) (grifos nossos) Portanto, sem a demonstração efetiva e segura de não haver a executada primitiva deixado bens a inventariar, permanece hígida a legitimidade passiva do espólio para estar em juízo e não das herdeiras em nome próprio, porque não há evidência alguma de partilha até o momento, para que cada um delas se responsabilize pelo débito no limite do quinhão recebido. Olvidou, portanto, a agravante, de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não haver qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: “[...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido”. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). “[...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso”. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar aos agravantes momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Feitas essas considerações, em que ficou demonstrada a ofensa ao princípio da dialeticidade, mister não admitir o processamento do recurso. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. [2] Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: [...] VII - o espólio, pelo inventariante; [3] BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil: lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, v. 9. [4] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil – Volume III. 16a ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p.430 - 431.